Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALDO DE FGTS. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.036/1990. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 2o, §2o da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. De acordo com a Lei de regência, embora o saldo das contas vinculadas pertença aos seus titulares, os recursos do FGTS não têm como única finalidade indenizar o trabalhador: “§ 2o Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, às instituições que atuem com pessoas com deficiência e às entidades sem fins lucrativos que participem do SUS de forma complementar, desde que as disponibilidades financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda”. 1.1. A impenhorabilidade de que trata o § 2o do art. 2o da Lei 8.036/90 tem por escopo assegurar a aplicação dos recursos do FGTS nos termos do § 2o do art. 9o da mesma lei, ou seja, em prol da coletividade.
2. Em harmonia com referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça define impenhorabilidade da verba do FGTS, admitindo a penhora somente em hipótese verdadeiramente excepcional, ou seja, “nos casos de execução de alimentos”.
3. Caso os valores advindos do FGTS já tenham sido disponibilizados ao trabalhador, tais valores passam a integrar seu patrimônio jurídico disponível, portanto, suscetíveis à penhora. Referida verba quando depositada em poupança ou em qualquer outra conta perde a condição de impenhorabilidade definida no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90; mas sobre tal verba recai a proteção prevista no art. 833, X do Código de Processo Civil (impenhorabilidade do montante de até quarenta salários-mínimos).
4. Na hipótese em discussão, o saldo do FGTS não foi disponibilizado ao trabalhador; continua na conta vinculada ao Fundo administrado pela Conselho Curador do FGTS. E a parte agravante busca na origem o recebimento de honorários sucumbenciais fixados em seu favor, o que não caracteriza a excepcionalidade trazida pela jurisprudência (execução de alimentos).
5. Bom lembrar que o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023 (pelo qual definida a possibilidade excepcional de mitigação da regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV do CPC/2015, para permitir a penhora de percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família), não tem aplicação ao caso dos autos, que tem regramento fixado pela Lei 8.036/90.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.